Tribunal: TJSP
Processo: 1005004-57.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – Sentença de procedência da ação com condenação dos réus ao pagamento de indenização no valor de R$ 150.000,00 – Recurso de ambos os réus.
RECURSO DO HOSPITAL UNIMED – Não acolhimento – Evidenciada a responsabilidade civil decorrente da negligencia da equipe médica responsável pelo atendimento dispensado à filha da autora, no pronto

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – Sentença de procedência da ação com condenação dos réus ao pagamento de indenização no valor de R$ 150.000,00 – Recurso de ambos os réus.
RECURSO DO HOSPITAL UNIMED – Não acolhimento – Evidenciada a responsabilidade civil decorrente da negligencia da equipe médica responsável pelo atendimento dispensado à filha da autora, no pronto atendimento entre os dias 13 de abril à 10 de maio de 2016, relatando os mesmos sintomas, e sobretudo, em final de gestação – Ausência de melhor investigação que o caso exigia, considerando ainda o lapso de tempo entre os atendimentos – Prova pericial realizada com base nos documentos juntados com a petição inicial – Hospital que anexou com a contestação um único documento de exame realizado – Constatada a ausência de medição da pressão da autora, vieram aos autos relatórios da respectiva medição, apenas quando da impugnação ao laudo pericial – Ainda, constatada as medições e verificada as alterações havidas, mais um indicativo de negligência por parte da equipe médica, que não se atentou e não buscou investigar o quadro de saúde da falecida – Questão acerca da possível febre maculosa não esclarecida – Responsabilidade da equipe médica evidenciada e a consequente responsabilidade objetiva do Hospital apelante – Dano moral caracterizado – Falha no atendimento médico que culminou com o óbito do feto e da gestante – Valor fixado em R$ 150.000,00 que se mostra adequado e condizente, considerando a perda da filha e da neta natimorta – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
RECURSO DO MÉDICO REQUERIDO – Não acolhimento – Conduta omissiva por parte do apelante – Nota-se que, no período em que foram realizadas as três últimas consultas 'pré-natal', a gestante concomitantemente esteve no hospital junto ao pronto atendimento – Não parece crível que o médico apelante não tivesse conhecimento – Relatado os mesmos sintomas no período de quase um mês, não demandou com a diligência necessária na busca da causa dos sintomas e consequente diagnóstico – Caso que demandava maior atenção, sobretudo por se tratar de gestante, no período final de gestação – Responsabilidade subjetiva evidenciada – Dano moral caracterizado – Falha no atendimento médico que culminou com o óbito do feto e dias depois da então gestante – Valor fixado em R$ 150.000,00 que se mostra adequado e condizente, considerando a perda da filha e na neta natimorta – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.